Tribunal: TJPA
Processo: 0802304-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802304-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO SILVA DA LUZ

AGRAVADO: TATIANNE SOUSA RAMOS, ANA LIZ RAMOS DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS – NECESSIDADE DA INFANTE PRESUMIDA – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Em relação aos alimentos arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor da infante, cujas as necessidades são presumidas.

2-Já no que tange a possibilidade do ora agravante, verifica-se que, embora tenha juntado declaração dando conta de que recebe uma remuneração média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID Nº. 4757529), as provas juntadas pela autora, ora agravada, nos autos originais, demonstram que o recorrente, na verdade, aufere renda superior à declarada, e nesse momento processual, a dúvida acerca do exato rendimento do agravante, deve ser aplicada em benefício da alimentanda, ora recorrida, menor de idade, cujas as necessidades são presumidas, salientando-se ainda, que as questões trazidas, somente serão elucidadas no decorrer da instrução probatória.

3-Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante LEONARDO SILVA DA LUZ

e agravada
A.L.R.L., devidamente representada por sua genitora TATIANE SOUSA RAMOS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LEONARDO SILVA DA LUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Dom Eliseu/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS (Proc. nº. 0800851-14.2020.8.14.0107),
deferiu alimentos provisórios em favor da filha menor, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a ser suportado pelo genitor, ora agravante, tendo como ora agravada
A.L.R.L., devidamente representada por sua genitora TATIANE SOUSA RAMOS.

Alega o agravante que a decisão ora vergastada ao determinar a concessão liminar supramencionada, sem que lhe fosse facultado a oportunidade de se manifestar acerca dos pagamentos que vem sendo realizados, ignorou o preceito constitucional,

consolidado no inciso LV, art. 5º da Constituição Federal
.

Sustenta que não possui condições alguma de suportar o pagamento de alimentos provisórios fixados no percentual de 68% do salário mínimo, tendo em vista prova documental de que possui renda como autônomo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de ter constituído nova família, com gastos fixos de aproximadamente R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), ressaltando que ainda paga à filha menor, ora agravada, a importância de R$ 300,00, afirmando que o restante do salário, utiliza-o para sustento próprio e de sua família.

Aduz que a agravada não conseguiu comprovar as alegações de que o recorrente possui uma renda de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entretanto, afirma, que Juízo de 1º grau, mesmo diante da míngua de provas, deferiu alimentos provisórios no percentual de 68% salário mínimo.

Ressalta que a não suspensão dos alimentos provisórios fixados em 68% do salário mínimo, causará prejuízos sérios ao Agravante, inclusive com risco de prisão civil, o que deve ser evitado, pois o agravante comprova a sua impossibilidade de arcar com alimentos fixados.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como a suspensão da decisão agravada, ou, alternativamente, que seja concedida tutela de urgência para que os alimentos provisórios sejam minorados para R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), equivalente a 30% do salário mínimo.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4790274), esta Relatora deferiu justiça gratuita em favor do recorrente, entretanto, indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ele pleiteado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4995089).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter integralmente a decisão ora vergastada (ID Nº. 5107799).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu alimentos provisórios em favor da filha menor, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a ser suportado pelo genitor, ora agravante.

Sobre o tema, observa-se que a Lei Civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação de alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

Nesse sentido, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito a alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, e a extensão das necessidades do requerido, com intuito de coibir eventuais excessos, sempre atento ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

Feita as devidas considerações acerca do tema, em relação aos alimentos arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor da infante, cujas as necessidades são presumidas.

Já no que tange a possibilidade do ora agravante, verifica-se que, embora tenha juntado declaração dando conta de que recebe uma remuneração média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID Nº. 4757529), as provas juntadas pela autora, ora agravada, nos autos originais, demonstram que o recorrente, na verdade, aufere renda superior à declarada, e nesse momento processual, a dúvida acerca do exato rendimento do agravante, deve ser aplicada em benefício da alimentanda, ora recorrida, menor de idade, cujas as necessidades são presumidas, salientando-se ainda, que as questões trazidas, somente serão elucidadas no decorrer da instrução probatória.

Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

Ademais, é cediço que os interesses das crianças devem ser sempre resguardados, a fim de que não tenham o seu desenvolvimento afetado. De mais a mais, os infantes ainda que gozam de direitos fundamentais, sob o manto do princípio da garantia prioritária, nos termos do art. 4º do ECA.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nessa esteira de raciocínio, para a redução liminar do valor dos alimentos provisórios, serão necessários além da verossimilhança das alegações, a existência de prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo alimentante, o que não se verifica no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA OS FILHOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM O ENCARGO ARBITRADO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º do Código Civil. Existindo comprovação de que a quantia fixada não é excessiva para o sustento da prole, a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente é medida que se impõe. Ademais, o Alimentante não demonstrou sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo singular. (TJ-MT - AI: 10111602720208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES DE IDADE. FIXAÇÃO INTUITU FAMILIAE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM OS ALIMENTOS NO QUANTUM FIXADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70082485335, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-10-2019) (TJ-RS - AI: 70082485335 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 30/10/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR ARBITRADO. 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 1.694, § DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O QUANTUM ESTIPULADO. DECISÃO PROVISÓRIA MANTIDA.
I- Na fixação dos alimentos cumpre avaliar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, arbitrando a prestação alimentícia consoante o art. 1.694, § 1º, CC. II- Não havendo comprovação nos autos da impossibilidade econômica do alimentante em pagar os alimentos provisionais no valor arbitrado pelo juiz a quo,, principalmente quando sequer é demonstrada a incapacidade financeira para tanto, bem como a despesa com filho de outro relacionamento, deve-se, em atenção ao balizamento previsto no § 1º do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, serem mantidos os alimentos provisionais nos moldes arbitrados, 30% (trinta por cento) do salário mínimo, revelando-se, principalmente pelo contexto fático e probatório construído, proporcional. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02210639320178090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/04/2018)

Por fim, imperioso ressaltar que o fato do agravante ter constituído nova família, por si só, não lhe suprime a obrigação de prover seus demais filhos.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão do Juízo de 1º grau que fixou os alimentos provisórios em favor da filha menor na importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a ser suportado pelo genitor, ora agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 22/06/2021